Tribunal: TJDFT
Processo: 0722799-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0722799-27.2024.8.07.0020 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): JERÔNIMO DA SILVA MARQUES, EDUARDO AUGUSTO DE SOUZA, PAULO OLIVEIRA DE MENEZES E AFONSO FARIAS DE SOUSA Apelado(s): BANCO DO BRASIL S/A JÚNIOR Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= D E C I S Ã O ======= Após apelação interposta (ID 72688321, págs. 1-9) da decisão de ID 72688310, que pronunciou a prescrição da pretensão dos autores JERONIMO DA SILVA MARQUES, EDUARDO AUGUSTO DE SOUZA e PAULO OLIVEIRA MENEZES, extinguindo parcialmente o processo (em relação a eles), incidindo a regra do art. 356, §5o, do CPC; e já tendo o juízo de origem no despacho de ID 72688323 ressaltado que “verifica-se, desde logo, que a via recursal eleita não se coaduna com o disposto no art. 1015, II, do CPC, que estabelece que decisões interlocutórias que versam sobre o mérito devem ser impugnadas mediante agravo de instrumento”; em contrarrazões apresentadas (ID 72688329, págs. 1-6) o ora apelado aponta a inadmissibilidade do recurso, ausência de fungibilidade à luz de erro grosseiro, requerendo o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita. Em cumprimento do despacho desta Relatoria (ID 72947768) para que os apelantes se manifestassem sobre a questão preliminar suscitada em contrarrazões, veio a petição dos ora apelantes (ID 73900437, págs. 1-8) apontando que é mesmo caso de apelação por não comportar a questão agravo de instrumento. É o relatório necessário. A questão não é de difícil solução uma vez que há norma expressa, de conhecimento público, no art. 356, §5o, do CPC, uma vez que a decisão interlocutória de ID 72688310 tem como previsão expressa “ope legis” o art. 1015, II, do CPC. Diante de regra específica e evidenciado erro grosseiro, enquanto o recurso de apelação deve obediência ao art. 1009, CPC, o que influencia, efetivamente, na admissibilidade do pretendido recurso interposto, o mesmo não merece ser conhecido. Em reforço de argumentação: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FASE DE CONHECIMENTO. ATO DECISÓRIO QUE EXCLUI LITISCONSORTE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. REGRA ESPECÍFICA. ERRO GROSSEIRO. DÚVIDA RAZOÁVEL. INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme art. 1.015, inciso VII, e art. 356, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, cabe Agravo de Instrumento contra as Decisões Interlocutórias que excluem litisconsortes ou de qualquer decisão parcial de mérito, sendo descabida a alegação dúvida objetiva. 2. A interposição de outro recurso em oposição àquele previsto no art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, configura erro grosseiro, ante a existência no ordenamento processual de mandado de definição específico para o caso de insurgência em caso de ato decisório terminativo que exclui litisconsorte, situação que difere de provimentos judiciais cuja natureza jurídica não é clara suficientemente para determinar a via recursal cabível, como por vezes ocorre em fase de liquidação ou cumprimento de sentença. 3. Não há que se falar em dúvida objetiva, capaz de amparar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em razão do erro material na qualificação do provimento jurisdicional impugnado, na medida em que inexiste divergência legal, doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser interposto em face de decisão que, excluindo algum litisconsorte, determina o prosseguimento em relação aos demais. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2011138, 0704055-57.2023.8.07.0007, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AO DÉBITO REMANESCENTE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença ou à execução se resolve a partir de pronunciamento judicial, por sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo (situações arroladas nos artigos 485 e 487) e finalidade (encerramento da fase de execução). Na espécie, não houve encerramento da fase de cumprimento de sentença. Portanto, mostra-se descabida a interposição do recurso de apelação. 2. Ainda que a decisão tenha extinguido o processo em relação a um dos litisconsortes ativos, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 356, § 5o e 1.015, VII, do CPC. 3. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão que se pretende impugnar. 4. Constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito, tal como sucedeu na espécie. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1935741, 0117575-55.2003.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.) AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. ATO JUDICIAL QUE RECONHECE PRESCRIÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS EXIGIDAS NA EXECUÇÃO E PROSSEGUE O FEITO EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão judicial que foi objeto do recurso de apelação interposto pelo ora agravante decretou a prescrição de parte das parcelas contempladas na ação de execução, recebendo a inicial em relação ao período remanescente, o qual não fora acobertado pela prescrição. 2. De acordo com o art. 487, II, do CPC, é de mérito o provimento judicial que decide sobre prescrição ou decadência, devendo esse dispositivo ser aplicado em conjunto com o art. 356, parágrafo único, do mesmo diploma, tendo em vista que o ato judicial não pôs fim ao processo. 3. Em se tratando de decisão que proferiu julgamento parcial de mérito, o recurso cabível é agravo de instrumento. 4. Ademais, a ação prosseguiu em relação aos demais termos, a denotar o erro grosseiro cometido pelo patrono que, ainda, distribuiu o recurso de apelação diretamente no tribunal, como se fora peça autônoma, de competência originária. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1309418, 0713942-91.2020.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2020, publicado no DJe: 21/01/2021.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE PROMOVE O JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 356, § 5o, do CPC. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. Se as partes celebram acordo em audiência quanto a uma parcela do pedido e se o juiz homologa essa transação, nos termos do art. 487, inciso III, letra b, do CPC, prosseguindo o feito quanto aos demais pedidos, materializa-se hipótese de julgamento antecipado parcial de mérito, daí porque o recurso cabível contra esse pronunciamento judicial é o agravo de instrumento, na exata dicção do art. 356, § 5o, do CPC. 2. Incabível, pois, o recurso de apelação interposto, sendo correta a decisão que dele não conheceu. 3. Inaplicável, ademais, o princípio da fungibilidade recursal, vez que a interposição do apelo contraria a letra expressa da lei processual, cabendo destacar que o dispositivo legal acima referido dispõe, textualmente, que "a decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento". 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1198630, 0700653-20.2018.8.07.0014, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2019, publicado no DJe: 11/09/2019.) Nesses termos, acolho a preliminar suscitada em sede de contrarrazões e NÃO CONHEÇO DO APELO, à luz da previsão expressa do art. 356, §5o, c/c art. 1015, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator